Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-25.2024.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001021-25.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), VALDENOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 028.170.031-10 (IMPETRANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (IMPETRADO), JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança no
1001021-25.2024.8.11.9005.

Impetrante:

VALDENOR CARDOSO DE SOUZA.

Autoridade Coatora: Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Litisconsorte:
BANCO BRADESCO S.A
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – NÃO VERIFICADA - ORDEM CONCEDIDA.

1-

Tendo a parte comprovado a tempestividade do recurso inominado interposto, há que ser concedida a segurança, com o consequente recebimento e processamento do recurso interposto pelo impetrante.

2- Segurança concedida.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Sustenta o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, inadmitiu o recurso inominado interposto nos autos no 1022973-40.2023.8.11.0002, sob o argumento de ser intempestivo.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de manifestar.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que não recebeu o recurso interposto nos autos de no
1022973-40.2023.8.11.0002,
em razão de intempestividade.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Pois bem. Como é sabido, o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da intimação da sentença. Em consulta ao sistema PJE, especificamente no campo expedientes, verifica-se que o impetrante foi intimado da sentença em 12/09/2023 as 00h:00min e o prazo final é 27/09/2023 (23h59min), conforme consta no sistema do PJE,
verbis:

Oportuno, ainda, salientar que o impetrante interpôs o recurso em 27/09/2023 às 11h: 42 min, portanto dentro do prazo legal, sendo assim imperioso reconhecer a tempestividade do recurso.

Ademais, em razão da excepcionalidade do caso em comento esta relatora realizou chamado de no 1335022 ao Setor de Tecnologia e informação, responsável pelo PJE-MT informou a indisponibilidade do sistema em 14/09/2023, o que afetou a contagem do prazo recursal,
verbis
:

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – NÃO RECEBIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL – TEMPESTIVIDADE COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nos termos do art. 4o da Lei n° 11.419/2006, restou demonstrado pelo Impetrante a tempestividade do recurso, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do feito.

Segurança concedida.”
(N.U 1000415-36.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar o recebimento do recurso de no
1022973-40.2023.8.11.0002
, diante de sua tempestividade, e o seu regular processamento.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024